Tribunal: STF
Processo: HC 253608
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Wesley Gonçalves Rocha contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 978.249/SP (doc. 12).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barretos às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao artigo 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/2006, consoante sentença de fls. 240-244. (doc. 2, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O paciente foi processado e condenado em primeiro grau como incurso no artigo 33, caput, Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado, porque aos 10 de julho de 2022 estava, supostamente, na posse de 138 porções de cocaína, com peso líquido de 158g e 07 porções grandes de crack, com peso líquido de 418g.



    Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação questionando a ilegalidade das provas produzidas em decorrência da violação à domicílio, e subsidiariamente a correta aplicação da pena.



    O Ministério Público em contrarrazões requerer o não provimento do recurso, bem como a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou no mesmo sentido.



    A C. 04ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau. Contra o julgado, impetrou-se o Habeas Corpus nº 897815/SP no Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido.



    Diante do não conhecimento, foi interposto agravo regimental, restando também improvido.



    Ocorre que há evidente constrangimento ilegal, na medida em está sendo negado o direito à causa de diminuição de pena prevista no Art. 33, §4º da Lei de Drogas, sob motivação inidônea, motivo pelo qual se impetra o presente writ. (doc. 1, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    Posto isso, requer-se liminarmente que seja reconhecido o redutor do tráfico privilegiado, disposto artigo 33, § 4º, da Lei n° 11.343/2006, ainda que aquém do patamar máximo previsto em lei em razão da quantidade de drogas, pois encontram-se preenchidos os requisitos legais. (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, visando ao reconhecimento do tráfico privilegiado.



    2. O paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa alega constrangimento ilegal, sustentando a presença dos requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas e a presença de petrechos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a minorante do tráfico privilegiado não pode ser afastada unicamente com base na quantidade, natureza e variedade de drogas apreendidas, devendo ser conjugada com outras circunstâncias do caso concreto.



    5. No caso concreto, além da quantidade de drogas, foram encontrados petrechos típicos do tráfico, o que indica a dedicação do agente à atividade criminosa, afastando a aplicação da minorante.



    6. A modificação do acórdão impugnado demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo não provido.



    Tese de julgamento: “1. A minorante do tráfico privilegiado não pode ser afastada unicamente com base na quantidade de drogas apreendidas, devendo ser considerada em conjunto com outros elementos concretos que indiquem a dedicação à atividade criminosa. 2. A presença de petrechos típicos do tráfico é indicativa de dedicação à atividade criminosa, afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado”. (doc. 12, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, estabelece que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.  



    Entretanto, consta do inteiro teor do acórdão impugnado que, “[...] além da quantidade de drogas, foram encontrados petrechos típicos do tráfico, o que indica a dedicação do agente à atividade criminosa, afastando a aplicação da minorante” (doc. 12, p. 1 – grifei).  



    Assim, no caso, a reconhecida dedicação do paciente à atividade criminosa, inviabiliza a aplicação da minorante. Além disso, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte. III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido. V – Agravo regimental improvido. (HC 235.834 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 4. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 222.438 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/4/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de março de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator